Tribunal: TJPA
Processo: 0818456-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818456-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DIAS DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART.157§ 2º, II, V, VII, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PRA FORMAÇÃO DA CULPA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
"Não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade do feito, que envolve vários acusados. "
(STJ - AgRg no HC n. 651.112/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022);

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa, nos autos do processo nº

0800861-97.2023.8.14.0060.

Consta da impetração, que o paciente na data de 13/07/2023, fora preso em virtude de um mandado de prisão preventiva, por ter supostamente praticado o crime do Art.157§ 2º, II, V, VII, do CPB.

Aduz, que o Juízo de 1º grau manteve a decisão que havia anteriormente decretada, sob a alegação de que o crime era de extrema gravidade, fato este que tornaria necessária a
manutenção da custódia para a garantia da ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelavam inadequadas
, pois o mesmo já respondia a outros procedimentos criminais.

Ressalta que o paciente está preso desde o dia 13/07/2023, perfazendo 134(centro e trinta e quatro dias), o que tende a se prolongar ainda mais, visto que audiência que era para ser realizada na data de 14/11/2023, não se realizou pelo não comparecimento das testemunhas de acusação, sendo remarcada para a data de 07/02/2024, que sabe se lá se irá acontecer.

Afirma que a Doutrina e a Jurisprudência Pátria têm consagrado o entendimento de que é de 81 (OITENTA E UM) DIAS, o prazo para o encerramento da instrução, e no caso em tela, já transcorreram 134(centro e trinta e quatro dias), e ainda, não se materializou. Deste modo, o
excesso de prazo
já devidamente comprovado, está fora do Princípio do Prazo Razoável adotado pelos nossos Tribunais, restando constatada a violação da garantia da liberdade individual e do Princípio do Devido Processo Legal, razão pela qual se busca sanar tal irregularidade através da presente medida, haja vista, que o paciente não está dando causa para essa demora.

Alega que
o réu é primário, com residência fixa e ocupação lícita, podendo aguardar o processo em liberdade
, para que ao final possa provar sua inocência, haja vista, que não existe nada nos autos que o ligue ao ilícito, infelizmente, não sei por qual motivo o delegado levou o juiz a erro a decretar a prisão do paciente já que os autos de reconhecimento por fotografia que foram usados como meio de “prova” para requerer a sua prisão se referem a outros indivíduos e não ao paciente.

Dessa maneira, requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

A liminar foi indeferida em 28/11/2023.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 01/12/203, através do
Ofício nº 174/2023-GAB-TA, esclarecendo:

“Em 31/07/2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de JARLESON PAIVA DA SILVA, JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ (ora Paciente), ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES e CLEYSON DOS SANTOS ABREU pelo delito do art. 157, §2º, inciso II, V, VII, §2º-A, inciso I, do CPB.

Segundo a denúncia, na data de 27 de abril de 2023, por volta de 03:00 horas, JARLESON PAIVA DA SILVA, JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ, ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES e CLEYSON DOS SANTOS ABREU teriam arrombaram duas grades para ingressar na residência das vítimas Luis Roberto Rodrigues Lopes e Rosilda Correia Félix da Silva, armados com revólveres, facas e terçado, em seguida renderam a família, que na ocasião estava dormindo.

Consta no feito, que durante toda ação criminosa os denunciados ameaçavam matar a todos, se o ofendido LUIS ROBERTO RODRIGUES LOPES não entregasse dinheiro e joias, que estavam exigindo.

Segundo consta, os denunciados JARLESON, JOSÉ ILTON, ADENILSON e CLEYSON DOS SANTOS ABREU roubaram diversos bens, dentre eles: 01 (uma) motocicleta HONDA BROS 150, cor vermelha, placa OTF4701, ano modelo: 2013/2013, 01 (uma) motocicleta TITAN 160, cor prata, 01 (uma) televisão de LG, 43 polegadas, joias pessoais, 02 (duas) caixas de som profissionais RCF, 01 (uma) controladora de som Pioneer, um abajur, um aparelho celular REDMI 9A de cor azul, IMEI: 867289053469343, IMEI 2: 867289053469350; 01 (um) aparelho celular POCO M4 PRO, de cor amarela, IMEI: 860036065923040, IMEI 2: 860036065923057, aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de dinheiro em espécie, bem como todos os cartões bancários com senhas e documentos pessoais.

Ademais, consta nos inclusos autos procedimentais, que as vítimas foram amarradas e colocadas dentro de um closet, e o ofendido, em sede policial, informou que durante o roubo, foi agredido fisicamente com muitos chutes e socos desferidos pelos assaltantes, bem como asseverou que ele e sua família foram socorridos por um vizinho, horas após o crime sofrido.

Insta destacar, que as vítimas Luis Roberto Rodrigues Lopes e Rosilda Correia Félix da Silva, reconheceram os denunciados JARLESON PAIVA DA SILVA, JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ, ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES e CLEYSON DOS SANTOS ABREU como os autores delitivos do crime de roubo majorado sofrido, conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa (ID nº 97405580 - Págs. 21; 23; 25; 27; 31; 33).

Pontua-se ainda que durante diligências, a autoridade policial solicitou informações sobre os aparelhos celulares roubados às operadoras de telefonia e constatou que JARLESON PAIVA DA SILVA estaria usando um dos celulares, e o outro aparelho celular roubado estava sendo utilizado pela nacional CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS, genitora de CLEYSON DOS SANTOS, também denunciado. Em sede policial (ID n. 97405580 - Pág. 51), a denunciada CREMILDA alegou que seu filho CLEYSON entregou o seu celular antigo marca/modelo Samsung A10 mais R$ 100,00 e adquiriu o celular marca/modelo Redmi 9A azul, o qual foi verificado ser fruto de roubo.

Assim, o MP/PA denunciou JARLESON PAIVA DA SILVA, JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ (ora Paciente), ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES e CLEYSON DOS SANTOS ABREU nos termos do art. 157, §2º, inciso II, V, VII, §2º-A, inciso I, do CPB.

Acerca da ordem de prisão dos acusados e, em especial, do ora Paciente, importa anotar: em 01/05/2023, a Autoridade policial ofereceu representação pela busca e apreensão pessoal e domiciliar e decretação da prisão preventiva de JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ (paciente).

Em decisão ID 96621545, a representação foi deferida

(...)

Em 12/07/2023, os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva foram cumpridos, ID 96709600, sendo realizada a audiência de custódia, conforme ID 96793603, e garantido acesso dos autos à defesa do investigado, uma vez que as medidas sob sigilo já haviam sido devidamente cumpridas.

Em 23/07/2023, a Autoridade policial apresentou representação pela decretação de prisão preventiva de ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES, CLEYTON DOS SANTOS ABREU, JARLESON PAIVA DA SILVA (id 97327496).

Em 24/07/2023, a Autoridade Policial apresentou o inquérito policial devidamente finalizado, ID 97405580.

Remetidos os autos ao MP/PA ofereceu denúncia em face de JARLESON PAIVA DA SILVA, JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ, ADENILSON DE MARQUES RODRIGUES e CLEYSON DOS SANTOS ABREU (id 97800507), já narrada acima.

Em decisão ID 97996940, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foi designada data para audiência de instrução e julgamento e aberto prazo para o MP/PA se manifestar sobre a representação ID 97327496.

Em petição ID 99105888, a defesa de JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ apresentou pedido de revogação da prisão preventiva.

Em parecer ID 101392266, o MP/PA opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão de JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ.

Em audiência de instrução e julgamento ID 102475871, vítimas e testemunhas não compareceram, sendo redesignado o ato e determinada a condução coercitiva delas.

Em decisão ID 104398586, o pedido de revogação da prisão ID 99105888 foi analisado e indeferido

(...)

O processo encontra-se acautelado, aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 07/02/2024, primeira disponível na pauta dessa vara única. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento do presente habeas corpus, e, no mérito, pela
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, ausência de requisitos para a manutenção da preventiva.

Requer, ainda, que sejam considerados os predicados subjetivos do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao excesso de prazo, vejo que com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente 13/07/2023, a denúncia foi ofertada em 30/07/2023 e a audiência de instrução foi reagendada para o dia 07/02/2024 em razão da ausência das vítimas e por existirem réus foragidos. Atualmente, os autos se encontram aguardando realização da Audiência de Instrução.

Nesse sentido,
"Não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade do feito, que envolve vários acusados. "
(AgRg no HC n. 651.112/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Já quanto a prisão preventiva, observo que permanecem os requisitos da medida constritiva.

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

Portanto, enquanto medida de natureza cautelar, a prisão preventiva, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“
Pois bem, sem delongas e direto ao ponto, passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar ao denunciado, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pela(s) vítima(s) e demais testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento
.

O periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta e modus operandi da empreitada criminosa, vez que, conforme constam depoimentos, o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas em mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, facas e terçado em desfavor das vítimas, que estavam dormindo na residência e foram covardemente amarradas e colocadas dentro de um closet, inclusive uma delas foi agredida fisicamente, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar do acusado é medida que se impõe, para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal (que sequer foi iniciada, diga-se de passagem) e assegurar aplicação de eventual pena
.

Inobstante o acusado não registrar antecedentes (Id 99531499), destaco que o STJ firmou o entendimento de que as condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020). (grifei e sublinhei)

Ademais, destaco que a prisão preventiva não possui o condão de antecipação de pena, mas tem o fito de cautelaridade em benefício da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e da lei penal, na forma do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, segue entendimento do STF, in verbis:

A Prisão Preventiva – Enquanto medida de natureza cautelar – Não tem por objetivo infligir punição antecipada ao indiciado ou ao réu. - A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.” (RTJ 180/262-264, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo. Pelo contrário, diferente do que alega a defesa, a audiência de instrução está designada para o dia 7/2/2024, as 14h, como facilmente se ler no termo de Id 102475871.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva do réu JOSÉ ILTON ALMEIDA DA LUZ, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, “
(...)
o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas em mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, facas e terçado em desfavor das vítimas, que estavam dormindo na residência e foram covardemente amarradas e colocadas dentro de um closet, inclusive uma delas foi agredida fisicamente (...)
.”

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024